Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726897-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: B. N. D. S. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Recurso interposto de decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para matrícula em supletivo. Diante do indeferimento da antecipação da tutela recursal e do decurso do prazo para a matrícula, a agravante-autora foi intimada para dizer, em cinco dias, se persistia o interesse no presente recurso, e não se manifestou (id. 51652831), o que reforça a conclusão de que houve perda do objeto. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora